Tribunal: TJDFT
Processo: 0731136-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS RÉUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONFISSÕES ESPONTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA. “CRACK”. COMPRIMIDOS DE ROHYPNOL. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIABILIDADE. “IN DUBIO PRO REO”. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL NEGATIVA. MANTIDA. QUANTIDADE E NATUREZA ANALISADAS EM CONJUNTO. VETOR ÚNICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. RECURSOS DOS RÉUS ÍTALO E HIAGO PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO RÉU CLÉSIO PROVIDO.

1. Embora conste na denúncia suposto envolvimento de criança no crime de tráfico em comento, a presente ação penal foi promovida em desfavor de réus imputáveis, devendo ser preservada apenas a identidade do menor vítima, a fim de se dar cumprimento ao artigo 201, § 6o, do Código de Processo Penal.

2. A palavra das testemunhas policiais, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, apresentando relevante força probatória, todavia, deve ser corroborada por outro elemento de prova, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Um dos acusados negou qualquer participação no delito de tráfico de drogas, o que foi confirmado pelos relatos dos corréus ao assumirem a propriedade da droga apreendida e sua destinação ilícita.

4. Notícias anônimas não são suficientes, por si sós, a embasar decreto condenatório, quando desacompanhada de outras provas ou diligências como filmagens da traficância ou relatos de usuário que indique com a certeza necessária a autoria do acusado no crime de tráfico de drogas.

5. A condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva por parte de um dos réus deve conduzir a sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal, e em prestígio ao princípio "in dubio pro reo".

6. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, como único vetor, para majorar a pena mínima do delito.

7. Afasta-se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, quando não se verifica nos autos comprovação de que a criança estaria envolvida no crime ou mesmo que o delito visava atingi-la.

8. Diante da primariedade e dos bons antecedentes dos réus, da não comprovação de dedicação a atividades criminosas ou integração de organização criminosa, aliado ao fato de que a natureza e da quantidade das drogas apreendidas foram avaliadas negativamente na primeira fase da dosimetria, para evitar “bis in idem”, mostra-se adequada a redução da pena, na terceira fase, em 2/3 (dois terços).

9. A pena de multa deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena corporal aplicada.

10. De ofício, afastado o segredo de justiça. No mérito, recursos dos réus Ítalo e Hiago parcialmente providos. Recurso de Clésio provido.